Tribunal: CARF
Processo: 18130.720036/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO UNAIAN NEVES DE MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720036/2020-45
ACÓRDÃO
3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE PNEUS ANADIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2016, 2017
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do
Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados aos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a autuação deverá ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 14440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
2

RELATÓRIO
Por economia processual reproduzo o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em 29/03/2023:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em nome da pessoa
jurídica COMERCIO DE PNEUS ANADIA LTDA., CNPJ 06.914.893/0001-67,
doravante denominada ANADIA, para a exigência de R$ 1.726.780,78 de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a perdimento, em face da
impossibilidade de sua apreensão, aplicada sob a consideração de que nas
operações de importação de que trata o lançamento houve ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, conforme detalhado em relatório fiscal,
às fls. 85/148, com base nas conclusões, em resumo, de:
“a) ter ficado provado que a LFL ocultou o real adquirente nas operações de
comércio exterior, mediante fraude e simulação, e cedeu seu nome para a
empresa ANADIA nas importações das DI ́s constantes no ANEXO I e VII deste
Relatório Fiscal, praticando as infrações previstas no art. 23, V e §§ 1o e 3o do DL
no 1.455/76 e no art 689, XXII e § 1o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009);
b) que, em decorrência da ocultação do real adquirente das importações, as
mercadorias importadas pela LFL estão sujeitas à pena de perdimento, nos termos
do art. 23, §1o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, do art. 689, XXII, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009);
c) que as mercadorias importadas pela LFL foram revendidas a terceiros de boa-
fé;
d) que no caso de revenda das mercadorias, há previsão legal da conversão da
pena de perdimento para aplicação de multa de 100% do valor equivalente ao
valor aduaneiro, nos termos do art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e art.
689, § 1o, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).” A pessoa jurídica
LFL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 05.985.328/0001-28,
doravante denominada LFL, também foi inserida no polo passivo do lançamento,
sob a consideração de se tratar de responsável solidária.
Regularmente cientificado a empresa COMERCIO DE PNEUS ANADIA LTDA.
apresentou, tempestivamente, em 01/12/2020, impugnação (fls. 13905/13917),
instruída com documentos (fls. 13929/14301), em que, em síntese, aduz que:
- Após a realização do devido procedimento a fiscalização concluiu que a LFF teria
“cedido o seu nome” para diversas empresas do ramo de comercialização de
pneus, caracterizando a ocultação dos reais adquirentes das mercadorias
registradas das declarações de importações, dentre elas a ANADIA Comercial;
Fl. 14441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
3
-O AIIM em debate deveria ser anulado na integralidade, tendo em vista flagrante
ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal,
bem como por vício material, tudo consubstanciado na ausência das DI (s) e,
consequentemente, da impossibilidade da correta verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, determinação da matéria tributável, cálculo
do montante do tributo devido e identificação do sujeito passivo;
- Inexistiria prova nos autos que comprove a suposta interposição fraudulenta,
simulação, fraude e falsidade ideológica;
- Fiscalização entendeu que teria restado comprovada a interposição fraudulenta
em virtude de a Impugnante constar nas notas fiscais de saída da LFL, as
mercadorias ficavam pouco tempo na posse da LFL e que esta última não
possuiria local específico para estoque das mercadorias adquiridas;
- Estaria juntando aos autos todas as notas fiscais de aquisição das mercadorias
(DOC. 03), os comprovantes de pagamento, ainda que parcelados (DOC. 04), bem
como o livro registo de entrada das mercadorias (DOC. 05), tudo comprovando
que as operações foram realizadas licitamente;
- Na remotíssima possibilidade de se entender que restou configurada a suposta
interposição fraudulenta, o que se admite apenas a título de argumentação, a
multa aqui debatida deveria ser reduzida na forma prevista no deverá no inciso III
do art. 711 do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro:
Requer, ao final, a conversão do julgamento em diligência.
Regularmente cientificada a empresa LFL ADMINISTRAÇÃO E PARTICPAÇÕES LTDA
apresentou, tempestivamente, em 30/11/2020 a impugnação (fls. 13849/13863),
instruída com documentos (fls. 13874/13901), na qual, em resumo, alega que:
1) instaurado o procedimento de Fiscalização, mesmo após a apresentação de
todos os esclarecimentos e documentos solicitados, a Receita Federal entendeu
que a Impugnante teria “cedido o seu nome” para diversas empresas do ramo de
comercialização de pneus, caracterizando a ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias das declarações de importações, dentre elas a ANADIA Comercial;
em razão das alegadas suposições, foi lavrada uma primeira autuação para aplicar
multa no valor de R$ 5.069.970,26, referente a 10% do valor aduaneiro das
mercadorias, em razão da suposta cessão de nome para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes, conforme disposto no art. 33 da Lei no 11.488/2007;
2) entendeu ainda que restou caracterizada a interposição fraudulenta prevista no
art. 23, inc. V e §1o e §3o Decreto-Lei no 1.455/1976 e art. 689, inc. XXI e §1o do
Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), lavrando-se uma segunda
autuação, ora impugnada, para responsabilizar solidariamente a ora Impugnante
pelo pagamento da multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias em razão
da sua não localização, no valor de R$ 1.726.780,78; contudo, referido Auto de
Fl. 14442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
4
Infração não se sustenta quando confrontado com os elementos fáticos e
jurídicos, notadamente as nulidades que maculam o procedimento fiscal adotado
pelo Fisco no caso em testilha, conforme será melhor demonstrado;
3) a conclusão pela ocultação dos reais adquirentes por parte da Impugnante foi
fundamentada a partir da análise feita das informações contidas nas Notas Fiscais
de Saída da Impugnante em conjunto com as Declarações de Importações - DI’s e
de Notas Fiscais de Entrada e Saída emitidas pela empresa importadora (K&N);
4) os elementos colocados na conclusão da fiscalização, de que está comprovada
a ocultação, não correspondem a provas: dizer que LFL é que figura como
adquirente das mercadorias importadas não prova nada; o fato de as mercadorias
importadas ficarem pouquíssimo tempo na posse da LFL não tem importância
alguma, assim como estar uma das adquirentes situada no mesmo endereço
cadastral, considerando que foram pinçados doze adquirentes entre todos os
adquirentes da impugnante para comporem como solidárias o auto de infração de
interposição fraudulenta; e dizer que a infração aduaneira de Ocultação do Real
Adquirente, por si só, já configura o dano ao erário é, no máximo, uma
informação, e não uma prova; 5) ou seja, a autuação parte da simples análise das
DI’s e Notas Fiscais emitidas pela empresa K&N e pela Impugnante, concluindo,
em suma que, pelo fato das mercadorias importadas terem sido repassadas,
algumas delas integralmente, aos clientes em dias muito próximos aos do
desembaraço, que estes compradores (clientes) seriam os reais adquirentes das
mercadorias, assim como, no caso concreto, a empresa ANADIA; tais fatos, por si
só, não evidenciam qualquer ilegalidade praticada pela Impugnante;
6) partindo da construção semântica do artigo 23, V, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei no
1.455, de 1976, tem-se por evidente que o comportamento tido como ilegal é a
ocultação que se perfaz por todo e qualquer meio de fraude ou simulação,
incluindo a interposição fraudulenta; a ocultação decorrente da interposição
fraudulenta se presume nos casos de não-comprovação da origem, da
disponibilidade e da transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior; em contrapartida, a interposição fraudulenta em que há a
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos não
se presume; nesses casos, há que se demonstrar a ocorrência de dolo;
caso demonstrada a capacidade econômica do contribuinte, o fisco deve, para
caracterizar a interposição fraudulenta de terceiros, trazer provas de que houve
efetiva ocultação do beneficiário e deve provar que a referida ocultação foi
suportada por fraude ou simulação, ou seja, é imperioso encontrar-se evidenciado
no bojo do procedimento fiscalizatório que compõe o lançamento o intuito de
fraude, lembrando que o lançamento deve ser conformado com todas as provas
que comprovem o ilícito nos termos do artigo 9o do Decreto-lei n.o 70.235/1972 e
que após a sua aplicação é defeso à autoridade fazer a alteração do seu
fundamento sob pena de nulidade, eis que o lançamento é consequência das
determinações legais, iniciando daquela que escolhe e define o tipo, antecedente
Fl. 14443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
5
e conseqüente, até as regras que implicarão na expedição da norma individual e
concreta;
8) para “reclassificar” a importação direta em importação por conta e ordem ou
em importação por encomenda o Fisco deve demonstrar que toda e qualquer
atitude foi premeditada no sentido de ocultar o real adquirente; deve provar que
o procedimento foi previamente intencionado e demonstrar que houve efetivo
conluio para se ocultar alguém; também é possível detectar o real beneficiário (ou
importador de fato) se for constatado que o importador ostensivo não possui
conhecimento acerca da negociação internacional, demonstrando que os
contatos foram feitos pelo terceiro (o sujeito oculto), inclusive no que diz respeito
a preço, prazo e forma de pagamento, mesmo que o importador tenha utilizado
recursos próprios; enfim, quaisquer que sejam os meios lícitos de prova, desde
que não meramente indiciários;
9) por isso, a questão temporal é despicienda; se a venda foi realizada antes ou
depois da importação, se o dinheiro foi recebido antes da mercadoria chegar no
território nacional ou mesmo se o comprador tivesse manifestado interesse na
aquisição da mercadoria ao importador antes mesmo do início do processo de
importação, isso não implica prova;
10) a característica essencial do processo que implica fraude ou simulação a
evidenciar a interposição fraudulenta é a assunção do risco empresarial por
terceiros, e não pelo importador ou beneficiário ostensivo no caso de ocultação
do real beneficiário; se o risco for não dos sujeitos ostensivos na operação de
comércio exterior, mas de terceiro ou terceiros ocultos, comprova-se o dolo; por
isso mesmo que a Lei dispõe que a falta de comprovação da origem, da
disponibilidade e da transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior é presumidamente interposição fraudulenta, porque nesse
caso, não havendo aporte ou disponibilidade de recursos não há risco;
11) esse é o característico essencial da prova de fraude ou simulação que deve ser
feita pelo fisco, que o risco não é do importador e que há um participe oculto que
assumiu o risco da operação de comércio exterior e intencionou
premeditadamente manter-se escondido, o que diz não ser o caso dos autos;
12) exemplifica com a hipótese em que um importador, conhecendo vários
fabricantes no exterior, faça a venda antecipada de televisões importadas para
diversas magazines, antes mesmo de contatar os fornecedores no exterior,
recebendo, inclusive, parte do preço pela venda das mesmas (sinal ou arras) e
após ter vendido —sem direito a arrependimento, por se tratar de arras
confirmatórias — contate os fornecedores e efetivamente proceda a compra das
mesmas e a importação; apesar da aparência de importação sob encomenda (ou
por conta e ordem em decorrência do artigo 27 da Lei n.o 10.637/2002), a
operação não se configura como tal; a importação não é o objeto da referida
venda realizada pela importadora; a magazine ou as magazines compraram o
produto oferecido pela vendedora, não encomendaram a importação; a essência
Fl. 14444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
6
dessa diferença, além do fato de que a importação não é objeto do contrato no
qual se opera a venda, é o risco do importador; é ele que responde pelas
intempéries do negócio de modo que, por ex., se o preço da aquisição do produto
do fornecedor no exterior, ou o frete, etc., tiver majorado antes da entrega às
lojas e implicar na diminuição no lucro do importador, ou mesmo um prejuízo, é o
próprio importador que suportará esse prejuízo, chegando ao limite de ter que
devolver a arras em dobro; no mais, as magazines não intencionaram
dolosamente se ocultar porque para elas não tem importância a origem do
produto adquirido, mas a aquisição em si — o animus não foi doloso, não
havendo que se falar em interposição fraudulenta;
13) é essa a essência da autuação em comento; a fiscalização entendeu que
houve, portanto, interposição fraudulenta;
14) no caso do auto de infração, nenhum dos argumentos apresentados pela
fiscalização serve para sustentar a acusação de interposição fraudulenta, posto
que não baseados em provas;
15) alega-se que o verdadeiro adquirente dessas mercadorias não era a LFL, mas
diversas outras empresas, mas não consta como se apurou isso;
16) a afirmação de que comparando-se as notas fiscais e as Dis ficou comprovado
que as mercadorias eram repassadas imediata ou em poucos dias integralmente
aos compradores confunde-se com a consideração de que vendas dos produtos
de algumas DIs poderiam ser feitas para mais de um comprador, o que também
não corresponde a qualquer prova ou indício de prova, afinal a impugnante não
precisa aguardar o desembaraço para iniciar o processo de venda das mercadorias
embarcadas em um navio meses antes da chegada ao Brasil e, ainda, não tem
importância alguma se, em certas ocasiões, um container (DI) inteiro era vendido
para um mesmo cliente;
17) as alegações de que a LFL não tinha local de armazenagem das mercadorias
importadas ou um galpão e que funcionou no mesmo lugar onde se encontrava a
empresa IRGA LUPÉRCIO, do mesmo sócio Sr. Leopoldo Poggio Torres, também
não correspondem a provas consistentes, afinal o objetivo do próprio negócio da
Impugnante é importar os pneus e vendê-los o mais rápido possível;
18) não há prova alguma de que houve pré-contratação ou adiantamento de
numerários para as importações, tributos, etc., não há um documento sequer
comprovando que os produtos vendidos já tinham destinatários certos e prévios
quando da sua importação, e todos os pagamentos recebidos pela LFL ocorreram
após a venda; trata-se de uma simples presunção feita pela fiscalização, pinçada
apenas com base em informações extraídas das Notas Fiscais emitidas pela
importadora K&N e pela Impugnante;
para que se configure interposição é necessária a presença de provas robustas de
fraude ou simulação e para que se configure a cessão de nome é preciso a prova
da interposição (transcreve jurisprudência);
Fl. 14445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
7
20) deve-se individualizar a conduta das partes envolvidas e apontar, de maneira
clara, explícita/precisa e congruente a acusação que dá origem à cominação da
penalidade (artigo 10, incisos II, III e IV, do Decreto no 70.235/1972; artigo 50,
parágrafo 1o, da Lei no 9.784/1999); quanto mais gravosa a penalidade imputada,
mais cuidado deve ter a autoridade fiscal-aduaneira ao apresentar as razões de
fato e de direito que a fundamentam; 21) não podem ser admitidas acusações
abertas, genéricas, sob pena de violação ao direito à ampla defesa e ao
contraditório (artigo 5o, LV, da Carta da República), com as nulidades daí
decorrentes (artigo 59, inciso II, do Decreto n.o 70.235/1972);
22) a fiscalização parte de pressuposto errado, ao suscitar quebra na cadeia do IPI,
eis que a operação teria os mesmos efeitos fiscais de uma importação por conta
própria, considerando que a compra dos pneus pelas empresas já era definida e
prontamente encomendada, tendo as importações destino certo e estabelecido
(importação para revenda a encomendante predeterminado), na qual o
importador adquire a mercadoria no exterior, providencia sua nacionalização e a
revende ao encomendante para o importador contratado; o suposto ardil não
traria benesse nem para a importadora nem pros supostos encomendantes;
23) a título de contraprova, suscita:
24.1) carteira de clientes, composta não apenas pelas 12 empresas em relação às
quais foram lavrados autos de infração por dano ao erário, mas por dezenas
outras, dentre elas empresa renomadas e conhecidas nos mercados em que
atuam, questionando a razão pela qual essas empresas foram ignoradas pela
fiscalização, que não aprofundou as investigações sobre a regularidade das
operações; que não foi demonstrada relação entre as clientes e a importadora
K&N, assim como não demonstrado o adiantamento de recursos desses clientes à
importadora ou à impugnante;
24.2) existência de lucro nas operações da LFL, ao contrário do que faz crer a
fiscalização, consoante declarações de resultado dos exercícios e balanços do
período autuado; acrescenta que se a ANADIA fosse a real adquirente das
mercadorias importadas, a operação seria notoriamente mais cara, posto que
teria que suportar os custos dobrados de ICMS, notadamente os revendedores
das mercadorias, e a margem de lucro imposto pela Impugnante, inclusive o IPI,
não havendo lógica em impor um ônus (lucro da importadora) à supostas
interpostas pessoas se a intenção fosse efetivamente de ocultá-las como reais
importadoras;
24.3) capacidade econômica, cuja falta diz não ter sido acusada pela fiscalização,
tampouco comprovada; que caberia ao fisco identificar e comprovar a
participação dos “reais adquirentes” nas operações de importação; e quanto à
capacidade operacional, baseou-se no fato de a LFL não ter armazém próprio para
guarda de pneus, como se a presença de um ativo fixo fosse o único elemento
importante para fins de comprovar a capacidade de um importador;
Fl. 14446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
8
licitude da celebração de vendas antes do despacho aduaneiro, considerando que
as importações eram efetuadas mediante prévia expectativa de demanda, com o
consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua
nacionalização, sem que a prática descaracterize as importações por conta
própria, impute a condição de responsável tributária aos adquirentes das
mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do DL no
1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos
atos de execução da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das
mercadorias, como é o caso em questão; para a configuração do ilícito, é há que
se caracterizar, de forma inequívoca e por vasta instrução probatória, a fraude ou
simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos
constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação; o
conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de desqualificar as
operações na forma como foram realizadas, lastreando-se a exigência fiscal, em
presunções relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao desiderato de
demonstrar a ocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias
importadas; a autuação não conseguiu descrever com o mínimo cuidado como se
dava essa encomenda (ora vendida a granel, ora no atacado), se havia contrato,
promessa de pagamento, etc., invertendo o ônus da prova.

Conforme registrou em seu acórdão, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
negou provimento às impugnações, em síntese, justificou:
- Não tendo havido ato ou termo lavrado por pessoa incompetente e tampouco
despacho ou decisão proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há que se falar em nulidade;
- A análise fiscal demonstra que havia uma peculiaridade na forma como as
operações eram estruturadas, típica de importações por encomenda de terceiros, em que, tão
logo desembaraçadas, havia o direcionamento subsequente, imediato e integral das mercadorias
aos adquirentes. Tal constatação não é isolada, encontrando-se, no caso concreto, dentro de um
contexto maior, em que se verificam várias operações entre a LFL e a ANADIA, repetidas e
continuadas ao longo do tempo, de 2016 a 2018, além de envolver diversas outras empresas
adquirentes que teriam sido igualmente ocultadas em importações similares às tratadas neste
processo;
- Destaque-se que, não obstante o lançamento esteja adstrito às operações
realizadas com a ANADIA, a apuração fiscal, como antes transcrito (Relatório Fiscal, à fl. 85 e ss.),
concluiu que a LFL cedeu seu nome a diversas empresas do ramo de comercialização de pneus; a
informação genérica de que essa cedeu seu nome a diversas empresas que comercializam pneus,
confirmada pelos dados apresentados pela LFL, demonstra que o presente processo não trata de
fatos isolados, mas da apuração da infração dentro de um contexto de várias operações similares,
envolvendo diferentes adquirentes que teriam restado ocultados em importações;
Fl. 14447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
9
- Em cotejo com as cópias das Declarações de Importação que instruem o processo,
que em grande parte das operações as mercadorias constantes de uma mesma DI eram
destinadas integralmente à ANADIA;
- O caso envolve um adquirente de grandes quantidades de pneus, ainda quando as
importações contemplavam diversas especificações de produtos, com variadas quantidades entre
si; essas operações não ocorriam de forma isolada, mas com continuidade e regularidade ao longo
dos três anos fiscalizados; a LFL foi utilizada para abastecer diversas outras empresas que
comercializam pneus, inclusive a IRGA LUPERCIO, que se encontrava localizada no mesmo
endereço da LFL, o que resultou em autuações similares;
- A LFL não dispunha de estrutura física condizente com a de uma revendedora no
mercado interno de pneus importados, mas de uma prestadora de serviços de importação,
porquanto as mercadorias não eram armazenadas, mas encaminhadas, em curto intervalo de
tempo, a partir do desembaraço aduaneiro, diretamente para as adquirentes;
- Esse conjunto de elementos, sobretudo o padrão, a formatação, a continuidade e
o volume das operações, que não ocorriam de modo eventual e que teriam se repetido em relação
a diversas outras empresas que comercializam pneus, conduz à conclusão de que, de fato, as
importações tinham adquirente certo e predeterminado, tendo havido a ocultação deliberada da
ANADIA nas importações de que trata o lançamento, enquadrando-se a hipótese no art. 23, V, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976;
- De outra parte, a alegada diversidade de fornecedores da ANADIA não confere
regularidade a todas as suas aquisições, não afastando, por si só, a análise específica do caso
tratado no presente processo. O mesmo raciocínio se aplica à tese de que a LFL teria outros
clientes cujas operações não foram questionadas pela fiscalização;
- Não se discute neste processo a existência da ANADIA, sua capacidade financeira
ou atuação no comércio de pneus, mas o fato de haver sido ocultada nas importações efetuadas
por intermédio da LFL. Não há prejuízo algum à apuração fiscal a eventual existência de outras
operações das pessoas jurídicas para as quais não se verificou irregularidade;
- A autoridade fiscal, de fato, não aponta irregularidade formal quanto aos aspectos
financeiros correlatos às importações ou adiantamento de recursos pela ANADIA; essa
constatação, no entanto, não afasta a caracterização da interposição fraudulenta de que trata o
presente processo, mormente por não se tratar da hipótese de presunção legal prevista no § 2o do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976;
- Evidentemente, decorre da habilidade e competência das partes a produção de
documentação formal que pareça conferir legitimidade às importações (contratos, faturas,
documentos fiscais, contabilidade, fluxo financeiro, etc), sobretudo quando se observa que as
operações verificadas pela fiscalização superariam o montante de R$ 50.000.000,00, consoante
multa por cessão de nome que a LFL descreve haver recebido em face do conjunto de importações
efetuadas com a identificação de infração;
Fl. 14448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
10
- Em verdade, os documentos formais, ou mesmo informais, como e-mails com os
quais a ANADIA e a LFL pretendem demonstrar negociações que teriam ocorrido à época, inclusive
de devolução em garantia de produtos, podem ser produzidos justamente para esse fim, de
aparentar apenas uma regularidade, sem que, porém, correspondam à realidade fática. Em
contrapartida, há no presente lançamento elementos capazes de infirmar essa suposta
conformidade com as regras, eis que demonstram importações volumosas destinadas a
comprador certo, que, embora devesse constar das declarações de importação, restou ocultado;
- Não é crível que o caso se refira a um grande revendedor de pneus (ANADIA) que,
afim de constituir estoque de mercadorias para suprir clientes, encontrou no mercado interno a
vasta disponibilidade de produtos, coincidentemente nas diversas especificações e quantidades
que atenderiam suas necessidades, previamente importados por uma empresa da qual era cliente
habitual, mas ocasionalmente em vias de serem nacionalizados, salientando, como já dito, que as
operações a que se refere o auto de infração ocorreram de forma continuada ao longo dos anos
de 2016 a 2018;
- Contrariamente ao que alegam as impugnantes, a fiscalização obteve elementos
de prova que no seu conjunto demonstram que as importações de que trata o lançamento
ocorreram com a ocultação da real adquirente, a ANADIA;
- A destinação certa das mercadorias das DI, correspondentes a grandes cargas de
pneus de variadas especificações e quantidades, encaminhadas subsequentemente ao
desembaraço aduaneiro, para a ANADIA e a tentativa de ocultar essa condição, de modo
continuado, repetido e sistemático ao longo do tempo, demonstram que não se tratava de
importações por expectativa de demanda ou por eficiência logística, mas de um esquema voltado
à ocultação da real adquirente das mercadorias importadas. A LFL, nesse contexto, não assumiu os
riscos da importação, ainda que não se tenha provado que recebia adiantamentos da ANADIA;
- Para a consecução do objetivo de adquirir produtos importados, a ANADIA valeu-
se da LFL, empresa identificada como aquela que se presta a esse fim, cuja capacidade operacional
é indiscutivelmente incompatível com a de uma comercial atacadista revendedora no mercado
interno de mercadorias importadas, por sequer dispor de meios de estocagem de produtos,
direcionando as mercadorias, no caso específico, diretamente do desembaraço à real adquirente;
- Que nos casos de ocultação do sujeito, devem-se ser aplicados os princípios
relativos à solidariedade passiva tributária, seja pela existência de interesse comum na situação
que configurou do ilícito (art. 95, inciso I, DL 37/1966, c/c art. 124, inciso I, CTN), seja por expressa
designação legal (art. 95, incisos V e VI, Decreto-Lei no. 37/1966);
- Que tratando-se de fatos infracionais distintos, e tendo sido a multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias aplicada em conformidade com normas regularmente
editadas e vigentes na época dos fatos, nenhum reparo cabe ao lançamento e respectiva
tipificação, mostrando-se improcedente o pedido de convolação de multas, por falta de amparo
legal;
Fl. 14449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
11
- Que inexiste, na legislação vigente, autorização para as Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, apreciarem pedidos de relevação, ainda que parcial, de
penalidades tributárias;
A empresa ANADIA tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ em 25/04/2023.
Em 09/05/2023 solicitou a juntada de recurso voluntário.
A empresa LFL tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ em 09/05/2023. Em
07/06/2023 solicitou a juntada de recurso voluntário.
Em seu recurso voluntário a empresa ANADIA:
- Repetiu o pedido preliminar para que fosse declarado nulo o auto de infração em
debate, tendo em vista ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, do devido processo
legal e vício material insanável, pois a fiscalização não juntou aos autos as Declarações de
Importação;
- Repetiu sua argumentação a respeito da inexistência de provas nos autos que
comprovassem a suposta interposição fraudulenta, simulação, fraude e falsidade ideológica.
Adicionou vários precedentes do CARF indicando que é o ônus probatório da ocorrência de fraude
e simulação é do fisco;
- Argumentou que carreou aos autos em sua impugnação conjunto probatório que
comprovaria a licitude das operações (notas fiscais; comprovantes de pagamento, ainda que
parcelados; livro registro de entrada de mercadorias) e que o acórdão recorrido, sem nenhuma
prova, faz afirmações infundadas;

Por sua vez, em seu recurso voluntário a empresa LFL:
- Alega que o acórdão recorrido acabou, em muitas análises, se limitando a replicar
os argumentos trazidos pela própria fiscalização, sem apreciar a maioria dos elementos levados
pela empresa em sua Impugnação;
- Da leitura do v. acórdão recorrido verifica-se que fundamentou seu entendimento,
basicamente, nestes dois pilares, ou seja, (i) o fato das mercadorias serem revendidas à Comércio
de Pneus Anadia logo após (ou mesmo antes) dos seus desembaraços aduaneiros, bem como (ii) o
fato da Recorrente não possuir um armazém para alocação das mercadorias importadas;
- Que é totalmente legítimo e legal, dentro da administração empresarial da
empresa importadora, a realização de suas importações mediante prévia expectativa de demanda,
com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua
nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização das importações por conta
própria;
- Que não há nenhuma prova de que houve pré-contratação ou adiantamento de
numerários para viabilizar a operação;
Fl. 14450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
12
- Que não se pode admitir que uma autuação envolvendo milhões se paute em
meros indícios da prática de ocultação dos reais adquirentes (interposição fraudulenta). É preciso
que os elementos probatórios apresentados sejam contundentes no sentido de evidenciar suposta
prática (ou participação) na infração que se acusa;
- Há que se caracterizar, de forma inequívoca e por vasta instrução probatória, a
fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos
constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação;
- Que o segundo ponto em que se baseia o v. acórdão é com relação ao fato de a
Recorrente não possuir um armazém que suportasse o volume de mercadorias importadas. Este
simples indício não quer dizer absolutamente nada e é totalmente compreensível diante das
circunstâncias em que as operações eram realizadas pela Recorrente. a Recorrente sempre
procurou adquirir os produtos à importadora já sabendo da necessidade e da demanda deste
mercado (fato absolutamente normal e sem qualquer irregularidade). Assim, uma vez informada
de que os produtos haviam sido despachados rumo ao Brasil, a Recorrente já procurava os
principais players do mercado e iniciava o processo de venda das mercadorias, concluindo a
venda, portanto, muitas vezes antes da chegada da mercadoria em solo nacional. Nos casos em
que os produtos ficavam poucos dias armazenados, ficavam no endereço da empresa IRGA
LUPÉRCIO, como já confirmado à Fiscalização. Vale ressaltar que os produtos comercializados pela
Recorrente – pneus – não precisam de galpões ou armazéns específicos, com controle de
temperatura, umidade, refrigerado etc., podendo ficar nos próprios contêineres advindos das
importações.
- Não há na legislação pátria qualquer óbice para que o encomendante de
mercadorias estrangeiras já realize a sua venda após a sua compra no exterior e durante o
translado destes bens. Isto é, a empresa encomendante das importações não precisa aguardar a
chegada das mercadorias no território nacional para só então comercializá-las.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda - Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos formais
de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
Sobre o pedido preliminar para que seja declarado nulo o auto de infração em
debate, tendo em vista ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, do devido processo
legal e vício material insanável, pois a fiscalização não juntou aos autos as Declarações de
Importação. Percebe-se, conforme indicou o relatório fiscal a folha 86 deste processo, que os
Fl. 14451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
13
anexos I e VII do relatório fiscal detalhavam as Declarações de Importação e sua relação com as
Notas Fiscais de saída. Não assistindo razão ao recorrente, indefere-se o pedido preliminar.

Passemos a análise do mérito.
Em síntese, trouxe o Termo de Verificação Fiscal a sua acusação com os seguintes
argumentos:
- Que a fiscalização teve por objetivo específico verificar a origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior e a ocorrência de ocultação do sujeito passivo nas
importações nas quais a LFL é declarada como "adquirente" das mercadorias importadas pela K&N
Trading Soluções em Importação e Exportação Ltda., CNPJ no 12.644.889/0001-29, no período de
01/04/2016 a 31/03/2018, especificamente pneus classificados nas NCMs 40111000 (pneumáticos
novos, de borracha, do tipo utilizados em automóveis de passageiros), 40112090 (pneumáticos
novos, de borracha, do tipo utilizado em ônibus ou caminhões – outros tamanhos) e 40119090
(pneumáticos novos, de borracha, outros).
- Que após a realização do devido procedimento de fiscalização, concluiu-se que a
LFL cedeu seu nome a diversas empresas do ramo de comercialização de pneus, ocultando os reais
adquirentes das mercadorias registradas nas declarações de importação, dentre elas a ANADIA.
- Que os pneus importados mal ficavam em sua posse e as mercadorias já possuíam
clientes certos e determinados, cujas quantidades eram inteiramente repassadas aos REAIS
ADQUIRENTES em dias muito próximos aos das importações ou dentro do mesmo mês.
- Isto pode ser confirmado com a comparação das informações contidas nas DIs, nas
Notas Fiscais de Entrada e nas Notas Fiscais de Saída, confrontadas e consolidadas por cada Real
Adquirente.
- A LFL não possuía local de armazenagem das mercadorias importadas ou um
galpão. Durante o período sob fiscalização a LFL funcionou no mesmo lugar onde se encontrava a
empresa IRGA LUPERCIO, do mesmo sócio Sr. Leopoldo Poggio Torres, seja no endereço na Av.
Raimundo Pereira de Magalhães, no 10535 – Pirituba, São Paulo/SP ou na Rodovia Presidente
Tancredo de Almeida Neves, no 3959, Km 385 – Caieiras/SP.

Em seu recurso voluntário a empresa LFL trouxe os argumentos trazidos no voto do
Julgador Eni Sávio Nunes dos Santos no processo no 18130.720.034/2020-56, que trata de matéria
similar em operações realizadas com a Pneus Anadia, seguem excertos:
Adentrando à lide, observo de plano que o cerne da construção indiciária é o
repasse integral e em curto intervalo de tempo da mercadoria importada à
XXXXXXX, pois a ausência de armazém da LFL é a consequência natural daquele
Fl. 14452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
14
pressuposto. No outro ponto, a imputação não constrói nenhum liame entre o
fato do estabelecimento da LFL funcionar ‘no mesmo lugar onde se encontrava a
empresa IRGA LUPERCIO, do mesmo sócio Sr. Leopoldo Poggio Torres’, e a
condição que lhe foi imputada, de falso interposto na compra das mercadorias no
exterior.
...
E nesse ponto, a evidência em questão, de repasse sistemático, integral e em
curto intervalo de tempo da mercadoria nacionalizada, sem ao menos passar pelo
estabelecimento do vendedor (adquirente da mercadoria no exterior), também
não tem o condão, em si, de caracterizar a interposição fraudulenta do vendedor
ou descaracterizar o negócio de compra e venda que ali se apresenta, conforme
infere a imputação.
(...)Repare, quando o negócio de compra e venda é praticado como ato de
comércio, é de sua natureza que a compra da mercadoria se volte para sua venda,
como exercício de uma atividade econômica, visando tanto a uma especulação ou
expectativa de mercado (quando a mercadoria remanesce sob a guarda do
comerciante, armazenada), ou mesmo, ao atendimento de uma venda já
efetuada, o que permite a tradição da mercadoria logo após sua aquisição pelo
vendedor.
Nesse sentido, inexiste previsão legal que estipule prazo mínimo de detenção da
mercadoria pelo comerciante ou que torne defeso a existência de um ‘adquirente
pré-determinado’, como requisitos da validade jurídica do negócio de compra e
venda, independentemente dos efeitos tributários da transação comercial.
No caso, o repasse integral e em curto intervalo das mercadorias pela LFL tanto
pode decorrer da hipótese levantada pela autoridade fiscal, de mera
representação comercial do exportador pela empresa, quando ali ela
efetivamente não estaria inserida em um negócio de compra e venda, conforme
declarado;
como pode decorrer também de um negócio de compra e venda válido, voltado
ao atendimento de ‘adquirente certo e pré-determinado’, cabendo à imputação,
com o ônus probatório que lhe é próprio, afastar os dissensos de sua construção
probatória, mostrando, por exemplo, que a LFL não perfaz nenhum dos signos de
sua condição declarada ou que outro o faz em seu lugar.
E a falta de propósito comercial apontado pela imputação, baseada tão somente
na forma de repasse das mercadorias pela LFL, não é suficiente para afastar a
legitimidade de sua inserção naquela cadeia de negócio. É que bem além de uma
inserção meramente especulativa, de compra das mercadorias baseado apenas na
suposição de fatos que favoreçam a sua venda, com o armazenamento dos
produtos até a pretendida oportunidade, ali, naquela primeira cadeia de
distribuição entre o mercado externo e interno, há espaço plausível para a
inserção de um nicho de negócio que ganha propósito negocial exatamente na
Fl. 14453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
15
construção de um elo entre o comércio internacional e nacional, no
enfrentamento da complexidade do mercado internacional, na especialização das
atividades, no compartilhamento dos investimentos, riscos, expertises etc.,
cabendo à autoridade fiscal a prova em contrário, o que não se observa nos autos,
quando vinculou a falta de propósito negocial tão somente ao tempo de repasse
das mercadorias.
E nesse trilhar, embora a imputação conclua pela falta de capacidade operacional
da LFL, considerando a ausência de depósito para o armazenamento prévio das
mercadorias antes de sua venda no país (como se este fosse um requisito
indispensável à validade do negócio de compra e venda), repare que em
momento algum ela apresenta qualquer outra incompatibilidade no aspecto
organizacional da empresa (estrutura de pessoas, bens, expertise e recursos), em
relação àquela que seria a organização intrínseca à posição, condição ou inserção
que se pretende atacar, para demonstrar, por exemplo, que a empresa e seu
corpo de gestão são alheios a diversos aspectos característicos da efetiva inserção
no negócio (expertise técnica intrínseca à atividade e às interrelações comuns do
mercado; capacidade econômico-financeira compatível ao porte das transações
etc.).”

De fato, a questão temporal, envio das mercadorias tão logo sejam
desembaraçadas, não é suficiente para caracterização de fraude ou simulação. Hipoteticamente é
perfeitamente possível que uma compra seja realizada no mercado interno, com pagamento antes
da entrega da mercadoria, e o fornecedor, com vistas a atender ao pedido de seu cliente no
mercado interno, realize uma importação para compor seu estoque e concretizar a venda com a
entrega da mercadoria, e isso, não necessariamente implica fraude ou simulação. Também é
possível, como alegado pelo recorrente, que as mercadorias sejam negociadas no lapso temporal
entre a compra no exterior e o desembaraço das mercadorias em território nacional. Em artigo
publicado no livro Estudos Tributários e Aduaneiros X Seminário CARF, o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles ao tratar do assunto traz o seguinte exemplo.

Só para ficarmos com um exemplo, não é possível imaginar que a pessoa que vá
até uma concessionária e adquira um automóvel importado para entrega futura
possa ser penalizada com a pena de perdimento caso a concessionária não a
indique como encomendante na declaração de importação. Mesmo que essa
operação possua todas as características de uma importação por encomenda, e
mesmo que a falta de indicação do encomendante na declaração de importação
caracterize a ocultação do sujeito passivo, faltaria ainda um elemento essencial do
tipo para que se pudesse aplicar a pena de perdimento, qual seja, a fraude ou a
simulação que teriam propiciado a ocultação, o que, convenhamos, não parece
existir no caso.
Fl. 14454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
16

A respeito da inexistência de local para armazenagem das mercadorias importadas,
tenho que não se configura em indício suficiente para comprovar fraude ou simulação. Conforme
bem esclarecido no voto do julgador Eni Sávio, a ausência de armazém é consequência natural do
repasse das mercadorias em curto intervalo de tempo. Também se nota que não é apresentado
pela fiscalização qualquer outro indício a respeito da incapacidade de funcionamento da empresa
LFL. Em que pese a fiscalização tenha afirmado que teve por objetivo específico verificar a origem
dos recursos aplicados em operações de comércio exterior, não há no relatório fiscal análise a esse
respeito.
Por fim, cumpre registrar que Solução de Consulta COSIT No 158, de 24/09/2021,
trouxe que a presença do encomendante do encomendante predeterminado não é vedada pela
legislação, não descaracterizando a importação por encomenda. E mais, o curto tempo de
permanência de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda. No caso concreto, não há elementos para
desconsiderar as transações de compra e venda registradas nos documentos fiscais analisados,
aparentemente representam transações efetivas.

Solução de Consulta no 158 - Cosit Data 24 de setembro de 2021 Processo
Interessado CNPJ/CPF ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO.
INFRAÇÕES POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
Fl. 14455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720036/2020-45
17
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração
de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei
no 11.281, de 2006.

Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976), o ônus probatório da
ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição fraudulenta) é do fisco. Os elementos
de prova devem ser conclusivos e comprovar as condutas dolosas imputadas, o que não ocorre no
caso em questão.
Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários apresentados, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, para dar-lhes provimento, cancelando o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 14456
DF CARF MF
Original